Tribunal: TJSP
Processo: 1017668-10.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II e III, do CPC. Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o financiamento estudantil do Autor

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Razões recursais que possuem impugnação específica. Não ocorrência de violação ao art. 1.010, II e III, do CPC. Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o financiamento estudantil do Autor através do "Programa Fies Uniesp Paga". Suspensão do pagamento das parcelas em razão da pandemia destinada aos estudantes, não cabendo à instituição de ensino deixar de cumprir com o pagamento das parcelas assumidas. Artigo 1o de ambas as Resoluções 38/2020 e 29/2020, editadas pelo Ministério da Educação. Multa cominatória (astreintes) cabível. Valor que não se revela excessivo e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade. Indenização por danos morais decorrente da negativação do nome da autora em razão da ausência de pagamento das parcelas a que se responsabilizou. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.